Tribunal: TJBA
Processo: 8002951-05.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8002951-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: ANDRE MARCIO DE JESUS

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, INCÊNDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO HEGEMÔNICA NO DISTRITO DA CULPA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CLIMA DE INTIMIDAÇÃO SOCIAL E TEMOR GENERALIZADO. RISCO À SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS E À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA ESTRUTURA LOCAL PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO E PELO DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE SALVADOR. DESAFORAMENTO DEFERIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia para deslocamento da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Seguro para outra unidade judiciária, em ação penal na qual o réu foi pronunciado pela prática de três tentativas de homicídio qualificado, crime de incêndio e integração em organização criminosa. A defesa suscitou preliminar de sobrestamento do incidente em razão da suspensão da sessão plenária decorrente da perda irrecuperável de mídias audiovisuais produzidas durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do julgamento em razão da impossibilidade de recuperação de mídias audiovisuais impõe o sobrestamento do incidente de desaforamento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal para o deslocamento do julgamento popular em razão de fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, risco à segurança dos envolvidos e interesse da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desaforamento possui natureza autônoma e finalidade específica de verificar a existência de circunstâncias capazes de comprometer a imparcialidade do conselho de sentença, a segurança do acusado ou a ordem pública, inexistindo relação de prejudicialidade com a regularização de mídias audiovisuais da instrução criminal.

4. A impossibilidade técnica definitiva de recuperação dos arquivos audiovisuais foi comprovada por diligências administrativas exauridas e por laudo especializado que atestou a irrecuperabilidade dos dados, circunstância que não impede o processamento do incidente.

5. O sobrestamento do pedido de desaforamento em razão da perda das mídias afronta o princípio da razoável duração do processo, pois a definição do juízo competente para a realização do julgamento não depende da solução prévia de eventual controvérsia relativa à higidez da instrução.

6. Os elementos constantes dos autos indicam que o réu exerce posição de liderança em organização criminosa de forte atuação na Comarca de Porto Seguro, com histórico de violência, intimidação social e imposição de domínio territorial.

7. A atuação da facção criminosa gera ambiente de temor generalizado na comunidade local, caracterizado por toques de recolher, exibição ostensiva de armamento e cooptação de adolescentes para práticas ilícitas, comprometendo a liberdade de convencimento dos jurados.

8. O histórico de periculosidade do acusado, sua notoriedade no cenário criminal estadual e os relatos de receio de testemunhas e moradores reforçam a existência de fundada dúvida quanto à imparcialidade do conselho de sentença.

9. O art. 427 do Código de Processo Penal exige apenas a demonstração de fundada dúvida sobre a isenção dos jurados, não sendo necessária prova cabal de coação efetiva.

10. A estrutura de segurança da Comarca de Porto Seguro mostra-se insuficiente para assegurar a realização do julgamento com tranquilidade e proteção adequadas diante do perfil do acusado e da repercussão do caso.

11. O deslocamento para comarca próxima não elimina os riscos identificados, pois a influência da organização criminosa alcança municípios da mesma região.

12. A Comarca de Salvador dispõe de estrutura judiciária e aparato de segurança aptos a garantir a integridade dos participantes do julgamento e a independência dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O incidente de desaforamento possui natureza autônoma e não depende da prévia solução de questões relacionadas à recuperação de mídias audiovisuais da instrução criminal.

2. A impossibilidade de restauração de registros audiovisuais não impede o processamento do pedido de desaforamento quando presentes seus requisitos legais próprios.

3. A fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados pode ser reconhecida a partir de elementos concretos que revelem ambiente de intimidação social decorrente da atuação de organização criminosa.

4. A demonstração de risco à segurança dos envolvidos e à ordem pública autoriza o desaforamento nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

5. A escolha da comarca de destino deve observar a capacidade estrutural e a aptidão para assegurar julgamento imparcial, seguro e livre de influências externas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPP, art. 427. CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 250, § 1º, II, “a”. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8037711-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 09.07.2023, publ. 20.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de desaforamento n.
8002951-05.2026.8.05.0000
, em que figuram como requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como requerido ANDRÉ MÁRCIO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR e julgar PROCEDENTE o pedido de desaformento
, nos termos do voto da Relatora.